Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REGULARIDADE. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. CONTINUIDADE DELITIVA APENAS DO CRIME DE ROUBO. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO. Não há nulidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, se observados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Oportunizada ao réu a apresentação de resposta à acusação e oferecida a defesa nos autos, não há que se falar em violação ao devido processo legal. Hipótese em que a autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente demonstradas pelas provas dos autos e pela confissão do réu. Não se verifica continuidade delitiva em relação ao crime de corrupção de menor e os crimes de roubo, uma vez que o primeiro se consuma no momento em que o réu corrompe o menor, praticando com ele a infração penal. Consumado o delito, não há continuidade delitiva em relação aos roubos praticados em seguida. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime continuado. Todavia, tal regra não tem aplicabilidade nas hipóteses de delitos de espécies diversas, como ocorre no presente caso (roubo e corrupção de menor). Hipótese em que deve ser reconhecida a continuidade delitiva exclusivamente em relação aos crimes de roubo e, em seguida, o concurso formal dos dois crimes (roubo e corrupção de menor).